Tribunal: TCU
Processo: 007.526/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.526/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Santana Soria (XXX.642.850-XX); Clara Bezerra Nunes Barros (XXX.063.993-XX); Felipe Alves Albuquerque Araújo (XXX.112.833-XX); Helder Levi Silva Lima (XXX.550.983-XX); Jaiane Araujo de Oliveira (XXX.919.893-XX); Maria Micheline Teixeira Lopes (XXX.323.103-XX); Paulo Ricardo Matos Sampaio (XXX.151.113-XX); Saulo Anderson Freitas de Oliveira (XXX.432.563-XX); Thomas Livio Santos Coelho (XXX.834.703-XX); Vania Teixeira de Lima (XXX.154.333-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.